Tribunal: STF
Processo: ARE 1379243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a tempestividade do recurso, tendo em vista que “[e]ntre os dias 16/03/2020 a 30/04/2020 ocorreu a suspensão do expediente forense em razão das medidas adotadas pelo Governo Estadual e a Prefeitura de São Paulo para conter o avanço da contaminação causada pelo Coronavirus, conforme previsto na Provimentos CSM 2545/2020, 2548/2020 e 2549/2020”.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Ação anulatória de auto de infração e imposição de multa (AIIM). ISSQN incidente sobre atividade hoteleira. Controvérsia relacionada à possibilidade de incluir na base de cálculo do imposto valores que não decorrem da prestação de serviços propriamente dita, tais como taxa de turismo, locação de equipamentos solicitados por clientes, serviços e telefonia, internet, taxa de serviço e etc. Pretensão da autora no sentido de excluir da base de cálculo do imposto tais valores. Prolação de sentença de procedência. Reforma de rigor, de acordo com precedentes do STJ. Não poderia a autora, ora apelada, ter deduzido da base de cálculo os valores relacionados com atividades desenvolvidas por terceiros, pois os tomadores de serviços de hotelaria (hóspedes) contratam os serviços destacados através do próprio hotel, a ele remunerando a totalidade do serviço. Assim, a base de cálculo do serviço em comento deve ser a totalidade das parcelas nele incluídas e não apenas o valor da hospedagem propriamente dita. Dá-se provimento ao recurso para reformar-se a sentença atacada e, ato contínuo, julgar-se improcedente o pedido da autora, invertendo-se a sucumbência outrora fixada.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 156, § 3º, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 31.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE HOTELARIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.11.2010. A suposta ofensa à Constituição Federal somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional que fundamentou o acórdão da origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 783.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/4/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. OBRA DIVERSA. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.289.506-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 23/2/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. ISS. Incidência em atividade de hospedagem. 3. Necessidade de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 743.669-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/5/2014)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISSQN. ADMINISTRAÇÃO DE OPERAÇÕES DE SEGURO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.155.101-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/9/2019)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente